Tribunal: STF
Processo: ARE 1416967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO E ÓBITO DE CICLISTA ADOLESCENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELOS GENITORES CONTRA A MOTORISTA DO AUTOMÓVEL ENVOLVIDO E CONTRA O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL ENCARREGADO PELA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, FUNDAMENTADA NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. APELAÇÃO (02) DOS AUTORES. 1.1. PRELIMINAR ANULATÓRIA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PROVA PERICIAL. ANÁLISE TÉCNICA QUE, PELO TRANSCURSO DO TEMPO, NÃO TERIA O CONDÃO DE REVELAR NADA ALÉM DO QUE O VASTO ROL PROBATÓRIO ANGARIADO AOS AUTOS JÁ DEMONSTROU. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ANULAÇÃO PROCESSUAL E PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA NESTA ETAPA DESCABIDAS. 1.2. MÉRITO. PLEITO INDENIZATÓRIO CONTRA A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A INSUFICIÊNCIA E AS MÁS CONDIÇÕES DA SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE CRUZAMENTO PREFERENCIAL. CIRCUNSTÂNICAS QUE, ALIADAS À IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NA CONDUÇÃO DA BICICLETA, OCASIONARAM O ACIDENTE FATAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 1.3. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A MOTORISTA, NO MOMENTO DA COLISÃO, CONDUZISSE DE MANEIRA INCOMPATÍVEL COM O DEVER DE DIREÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DA REQUERIDA ANNI MERY LUCIANE DE ALMEIDA SILVEIRA MANTIDA. 1.4. FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS PELO ENTE PÚBLICO AOS PAIS DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADA DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. MORTE DE ADOLESCENTE INTEGRANTE DE FAMÍLIA COMPROVADAMENTE DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRECEDENTES. QUANTIFICAÇÕES ABRANDADAS PELA VERIFICAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE. 1.5. JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E REJUSTE DA PENSÃO MENSAL. ÍNDICES E TERMOS INICIAIS ESTIPULADOS CONFORME AS MAIS RECENTES ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS. 2. APELAÇÃO (01) DA RÉ ANNI MERY LUCIANE DE ALMEIDA SILVEIRA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. DESCABIMENTO. REQUERIDA QUE, AO SAIR VENCEDORA DA LIDE PRINCIPAL, SUCUMBIU NA RELAÇÃO PROCESSUAL SECUNDÁRIA. ARBITRAMENTO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO 01 PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 02 DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, § 6º; 93, inciso IX; e 277, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente